Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-88.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800611-88.2022.8.14.0031

APELANTE: IZAEL TELES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Izael Teles Gomes contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação não se funda exclusivamente na palavra da vítima, mas também em elementos probatórios como boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e testemunho de policial que atendeu ao chamado, confirmando a narrativa da vítima quanto à agressão e ameaça.

4.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com outros elementos dos autos, não sendo exigida, nesse contexto, prova testemunhal presencial ou laudo pericial robusto adicional.

5.

A versão do acusado, no sentido de que apenas se defendeu, revela-se isolada e não encontra amparo nos demais elementos de prova, sobretudo em razão do laudo do exame de corpo de delito ao qual foi submetido o acusado, que atesta ausência de lesões.

6.

O exame de corpo de delito realizado na vítima revelou lesões compatíveis com a agressão descrita, reforçando a veracidade de suas declarações.

7.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com pena-base fixada no mínimo legal e aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, , o que justifica o aumento proporcional da pena definitiva, fixada em
em 5 meses e 15 dias de detenção
, em regime aberto, por força da regra do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2.

A ausência de testemunhas presenciais ou laudo complementar não inviabiliza a condenação quando presentes indícios consistentes de materialidade e autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, 147, 61, II, “e”, e 68; CPP, art. 155;

Lei 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
16
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de maio e 02 de junho de 2025, à unanimidade, em
CONHECER, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), de 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por Izael Teles Gomes contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA
, que o condenou pela prática dos
crimes de lesão corporal e ameaça
, previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, combinados com o art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme Núm. 25255961/25255962.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou denúncia
(Num. 25255925 - Pág. 1/3),
imputando ao apelante a prática dos referidos delitos, ocorridos em 01/05/2022, na zona rural de Moju/PA, em desfavor de sua ex-companheira A.D.S.C. A denúncia foi recebida em 29/06/2022
(Num. 25255926 - Pág. 1/4),
e ao término da instrução, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas
razões recursais (ID 25256118, p.1/4),
o apelante sustenta, em suma, a insuficiência de provas para a condenação,
alegando que esta foi fundada unicamente na palavra da vítima,
sem o amparo de provas materiais ou testemunhas presenciais, o que violaria o princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, que apresentou versão alternativa dos fatos, negando a prática dos delitos. Subsidiariamente,
requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando que, sendo o réu primário e ausentes circunstâncias agravantes relevantes,
a reprimenda aplicada mostra-se desproporcional.

Ao final, requereu a absolvição com fundamento na ausência de provas suficientes, ou, alternativamente, a redução da pena imposta.

Em
contrarrazões (ID 25256124. P.1/4),
o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso.

O
Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em parecer de ID 26487886, p. 1/4
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

Conheço do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Sustenta a defesa que a sentença deve ser reformada por insuficiência de provas, posto que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, sem a devida corroboração por provas materiais ou testemunhais, o que afronta o princípio da presunção de inocência. Destaca que, embora o depoimento da vítima tenha relevância em casos de violência doméstica, este não pode, por si só, ser considerado suficiente para condenação quando não houver outros elementos que confirmem a autoria e a materialidade dos fatos alegados. Ressalta, ainda, a inexistência de testemunhas oculares e de laudos médicos que comprovem as lesões, o que gera uma lacuna probatória significativa.

A defesa reforça que o acusado, em seu interrogatório, negou as acusações, apresentando uma versão alternativa dos fatos e alegando que o episódio se trata de um mal-entendido motivado por conflitos pessoais, versão que não foi devidamente considerada na sentença, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Alternativamente contesta a dosimetria da pena aplicada, e a considera desproporcional diante da primariedade do réu e da ausência de circunstâncias que agravem sua culpabilidade. Requer, ao final, a absolvição do recorrente pela insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, e subsidiariamente, a redução da pena, adequando-a aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a fixação da sanção no mínimo legal.

Não obstante a bagagem argumentativa do apelante, a pretensão absolutória sustentada não encontra respaldo na moldura probatória firmada nos autos.

Vejamos.

A
materialidade
restou consubstanciada no boletim de
ocorrência - Num. 25255917 - Pág. 4,
requerimento de medidas protetivas
(Num. 25255917 - Pág. 8)
, exame de corpo de delito
(Num. 25255917 - Pág. 10)
, documentos que descrevem, com coerência, a agressão perpetrada.

A autoria, por sua vez, foi confirmada por meio do firme e harmônico relato da vítima em juízo, que confirmou os termos das declarações prestadas perante a autoridade policial, no id
Num. 25255917 - Pág. 7,
por meio do qual narrou que foi agredida pelo acusado no rosto e que tal agressão teve início porque o acusado gastou o valor recebido do programa auxílio brasil, recebido pela vítima. Destacou, ainda, que após a agressão, o acusado pegou um terçado e a fez se ajoelhar, e ameaçou-lhe de morte, caso ela o denunciasse
(ID 25255956).
Aliado a isso, a autoria está foi confirmada pelas informações em juízo do policial Lobato, que confirmou em juízo ter atendido ao chamado da vítima no dia dos fatos, e que esta relatou que havia acabado de ser agredida pelo acusado, tendo este negado a autoria delitiva.

O acusado, por sua vez, nega que tenha agredido a vítima, e apresentando os fatos de maneira diversa da apresentada pela acusação afirmou que a vítima é que tentou lhe agredir, e que apenas se defendeu–
ID 25255955.
Tal versão, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório, revelando-se isolada e desprovida de suporte fático, sobretudo porque o exame médico ao qual foi submetido o acusado não atestou lesões no acusado, conforme
Num. 25255918 - Pág. 2.

Cumpre destacar que a palavra da vítima, no contexto de crimes de violência doméstica, assume valor probatório qualificado, mormente na ausência de elementos que infirmem sua veracidade ou revelem animosidade tendente à imputação falsa. É o que ocorre no presente caso.

Nesse sentido, julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" ( AgRg no AREsp n. 1 .704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art . 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no AREsp: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA . RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO . PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" ( AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2 . A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos
. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" ( AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

In casu
, a palavra da vítima está em consonância com as declarações da testemunha em juízo, confirmando a autoria do acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça. Ademais, o exame médico no id Num. 25255917 - Pág. 10 registrou que na ocasião a vítima apresentava edema e hematoma negros orbicular esquerdo e edema na região parietal esquerda do crânio, o que confirma a declaração da vítima de que o acusado lhe desferiu socos no rosto. O conjunto comprobatório afasta, de modo categórico, a tese de
in dubio pro reo
suscitada pela defesa, pelo que se mantém a condenação dos .

Quanto à dosimetria, o pleito recursal tampouco merece acolhida. Verifica-se que o juízo de origem observou rigorosamente o critério trifásico, previsto no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos. Na segunda, em relação à lesão corporal, aplicou-se corretamente a agravante do art. 61, II, “e”, do CP, em razão da vítima ser ex-companheira do réu, majorando-se a pena de forma proporcional e fundamentada. Ausentes causas modificadoras nas fases subsequentes, totalizou-se a reprimenda definitiva
em 5 meses e 15 dias de detenção
, em regime aberto, por força da regra do concurso material.

Não se vislumbra, pois, desproporcionalidade ou excesso na pena imposta, tampouco omissão, contradição ou erro material que autorize sua reforma.

Diante disso, não remanescendo dúvidas quanto à autoria, materialidade e tipicidade das condutas, e estando a reprimenda devidamente motivada e proporcional à gravidade dos fatos, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por IZAEL TELES GOMES
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença condenatória, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025